Tribunal: TJES
Processo: 5018375-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018375-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURICIO JERONYMO MELLO DE MORAES

AGRAVADO: USINA PAINEIRAS SOCIEDADE ANONIMA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. COMPROVAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO E GASTOS COM SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que o recorrente possui patrimônio imobiliário significativo e movimentação financeira incompatível com a hipossuficiência alegada, em sede de ação ordinária ajuizada em face do Município de Itapemirim e de Usina Paineiras Sociedade Anônima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, considerando a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos e as provas documentais apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do § 3º do art. 99 da Lei 13.105/2015.

O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita exige a existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, conforme estabelece o § 2º do art. 99 da Lei 13.105/2015.

A existência de patrimônio imobiliário não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência financeira quando os bens não possuem liquidez imediata para o custeio das despesas processuais.

Os extratos bancários e comprovantes de rendimentos demonstram renda mensal limitada e endividamento crítico, o que impossibilita o pagamento de honorários periciais elevados sem prejuízo do sustento próprio.

O agravante comprovou gastos elevados decorrentes de tratamento de saúde para Alzheimer, fator que agrava a vulnerabilidade financeira e justifica a concessão da benesse.

A alteração da capacidade financeira do recorrente ao longo do tempo autoriza a revisão de indeferimentos pretéritos, garantindo o acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos da pessoa natural apenas deve ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira.

A titularidade de bens imóveis sem liquidez imediata não impede a concessão da gratuidade da justiça quando demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa.

Gastos extraordinários com saúde e tratamentos de doenças degenerativas constituem fundamento idôneo para o reconhecimento da hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), § 2º e § 3º do art. 99, inciso V do art. 1.015 e art. 1.016.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018375-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAURÍCIO JERONYMO MELLO DE MORAES
AGRAVADO:
USINA PAINEIRAS SOCIEDADE ANÔNIMA e MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MAURÍCIO JERONYMO MELLO DE MORAES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, nos autos da Ação Ordinária, ajuizada pelo recorrente em face de
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
e
USINA PAINEIRAS SOCIEDADE ANÔNIMA
, que julgou indeferido o pedido de justiça gratuita.

Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada é contraditória em relação a entendimento anterior do próprio magistrado em processo conexo e sustenta a insuficiência de recursos para arcar com honorários periciais, visto que possui déficit mensal comprovado e sua condição de interditado impede a liquidez imediata de seu patrimônio imobiliário, enquanto seus extratos bancários demonstram endividamento crítico e ausência de reservas financeiras.

O cabimento do recurso está elencado na hipótese do inciso V do art. 1.015, do Código de Processo Civil, bem como, a peça recursal contém os requisitos legais (art. 1.016, CPC) e está instruída pelas peças necessárias, destacando-se que o feito originário tramita de forma eletrônica.

Com isso, requer o provimento do recurso para deferimento da gratuidade da justiça.

Pois bem.

O agravante insurge-se contra a decisão proferida no seguinte sentido:

[...]

No que tange à assistência judiciária gratuita postulada, tenho que não merece acolhida, haja vista que, para além dos argumentos fáticos e jurídicos já consignados em decisão anteriormente prolatada pelo Juízo, extrai-se do documento de ID nº 49564980 a informação, pelo autor, de significativo patrimônio, constituído especialmente por diversos imóveis, cujos valores não se coadunam com a hipossuficiência alegada. Ademais, a documentação de IDs nº 49564964 a 49564979 revela hígida movimentação financeira, não revelando miserabilidade ensejadora da gratuidade judiciária, razão pela qual indefiro tal benesse.

Intimem-se, devendo as partes requererem o que entenderem de direito, no prazo de lei.

Diligencie-se.

Conforme relatado, o ponto central da controvérsia é decidir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante.

Respeitosamente, a irresignação merece acolhida.

É cediço que a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

No caso dos autos, constato que a parte agravante apresentou documentação apta a comprovar sua renda mensal limitada, com o recebimento do valor líquido que não perfaz sequer a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) (id. 49564979 dos autos de origem).

Em relação aos demonstrativos bancários carreados na ação em curso no primeiro grau (id. 49564969, 49564970, 49564971, 49564974, 49564975 e 49564979), entendo que estes não são capazes de comprovar, num exame perfunctório, a existência de movimentação financeira capaz de demonstrar, de plano, que o recorrente dispõe de condições para arcar com as despesas do processo, sobretudo com o elevado valor fixado a título de honorários periciais, sem prejuízo da sua própria subsistência, daí porque não é possível, nesta fase, ser peremptório acerca do não preenchimento dos elementos para o deferimento da benesse.

Importa, ainda, destacar que muito embora conste na decisão a informação de que o recorrente seja proprietário de diversos imóveis (id. 49564980 da origem), não vejo como afastar a presunção legal de insuficiência de recursos, especialmente porque se trata de bens que não gozam de liquidez imediata.

Por fim, observo que o recorrente também comprova a alegação de que arca com gastos elevados relacionados à tratamento de saúde (id. 16722293, 16722295, 16722296 e 16722299), tendo em vista ter sido diagnosticado com Alzheimer.

Logo, em que pese a gratuidade de justiça ter sido negada anteriormente pelo juízo
a quo
(fls. 503 dos autos de origem), há quase sete anos atrás, o autor logrou êxito em comprovar a modificação de sua capacidade financeira, motivo pelo qual deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais e dos honorários periciais até o julgamento final do presente recurso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.